Tribunal: TJSP
Processo: 2201211-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu parcial desbloqueio de valores – Alegação de impenhorabilidade – A regra do CPC, art. 833, IV comporta relativização – Quadro formado que ampara manutenção de bloqueio parcial – Decisão parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.